Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-96.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000729-96.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BARBARA DOS SANTOS DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA, HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BARBARA DOS SANTOS DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES
PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL; NO ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03; NO ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º B, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; NO ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º B, DO CÓDIGO PENAL; NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL; NO ART. 311, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR AS CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI. TESE INADMISSÍVEL. EFETIVAS SUBTRAÇÕES CONSUMADAS E TENTADAS DE BENS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE, COM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TENTATIVA. TENTATIVA EVIDENCIADA APENAS NO CRIME DE ROUBO PERPETRADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA E CONSUMADO QUANTO AOS DEMAIS. MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CPC
. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE SE DEMONSTROU PRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DAS FILHAS MENORES, APRESENTANDO ACENTUADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

RECURSO MINISTERIAL. AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO PERPETRADOS EM FACE DA SEGUNDA E TERCEIRA VÍTIMAS. DEFERIMENTO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EVENTOS OCORRIDOS EM MOMENTOS DISTINTOS. DEFERIMENTO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. INDEFERIMENTO.

ÓBITO DO PRIMEIRO DENUNCIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO DENUNCIADO PELO ADVENTO DO EVENTO MORTE, COM DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS, COM PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS, E NÃO PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos simultâneos de Apelação Criminal, ministerial e quatro defensivos, nos quais as Defesas sustentam as teses de inépcia da denúncia; de nulidade do reconhecimento feito pelas vítimas; absolvição, por insuficiência das provas produzidas pelo Ministério Público; de desclassificação do crime de roubo para o crime de constrangimento ilegal por ausência de animus furandi; de fixação das penas-base no mínimo legal; de reconhecimento da minorante de tentativa; de concessão do benefício à liberdade provisória; e de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPC. Por sua vez, o Ministério Público defendeu as teses de autonomia entre os crimes perpetrados; pelo afastamento do princípio da consunção em relação à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e pela condenação dos réus pela prática do crime de associação criminosa armada.

2.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza as condutas imputadas aos acusados, com qualificação, tipificação jurídica e narrativa dos meios e modos das infrações. Ademais, são descritos elementos que evidenciam os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em inépcia.

3. Revela-se dispensável o reconhecimento pessoal, na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal, diante d
a existência de outras provas suficientes para fundamentar a condenação, o que afasta a alegada nulidade,
uma vez que os crimes foram realizados de forma concatenada, de tal maneira que as vítimas também foram testemunhas dos seguintes delitos e a última delas terminou sendo resgatada e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil pelos Policiais Militares que também prenderam os réus em flagrante e os identificaram.

4. O conjunto probatório revelou-se apto a demonstrar a autoria e materialidade delitivas em relação ao crime de tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito e majorado pelo concurso de agentes em relação à primeira vítima,
ao crime consumado de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito e majorado pelo concurso de agentes em relação à segunda vítima e ao crime
consumado de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito e duplamente circunstanciado pelo concurso de agentes e cerceamento de liberdade em relação à terceira vítima, mostrando-se inadmissíveis as teses defensivas de absolvição em relação a qualquer dos crimes e de desclassificação para cerceamento de defesa e reconhecimento da minorante de tentativa em relação à terceira vítima.

5. Verifica-se que os três crimes contra o patrimônio foram cometidos por todos os acusados, em momentos distintos e em desfavor de três vítimas diferentes, as quais tiveram seus respectivos bens exigidos pelos acusados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito e em concurso de agentes, sendo que dois dos crimes foram consumados e um deles foi tentado, além de ter sido cerceada a liberdade da última vítima, devendo, portanto, ser deferido o pedido ministerial acerca do reconhecimento da autonomia entre os referidos delitos, reconhecendo-se, contudo, a continuidade delitiva existente eles.

6. Embora haja nos autos a declaração colhida, perante a autoridade policial, acerca de uma vítima que reconheceu os acusados como sendo os autores do crime perpetrado contra si, de extorsão mediante sequestro, no qual houve menção de um cometimento de outros crimes anteriores, inexiste prova judicializada acerca do crime de associação criminosa armada, haja vista que tal testemunha não foi ouvida em sede judicial, restando, portanto, mantida a absolvição pelo referido delito.

7. Por outro lado, o veículo subtraído da referida vítima foi efetivamente utilizado pelos réus para a prática de todos os crimes narrados na presente exordial, tendo sido alterada sua placa policial para tanto, conforme Termo de Restituição constante nos autos, circunstância que impõe a manutenção da condenação de todos os réus pela prática do delito previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal.

8. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto". (STJ. HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Neste diapasão, defere-se o pleito ministerial, para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

9. Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva no tocante aos três crimes contra o patrimônio, em análise do crime mais grave, praticado contra a terceira vítima, mantém-se, para todos os acusados, desfavoráveis a culpabilidade, diante do deslocamento da majorante de restrição da liberdade da vítima para a primeira fase; as circunstâncias do crime, diante do deslocamento da majorante de concurso de agentes; e as consequências do crime, considerando que a vítima é um profissional autônomo e o crime foi praticado no momento em que ele iria realizar um serviço remunerado, tendo todo o seu dia laboral perdido em virtude do crime perpetrado.

10. Em relação ao terceiro denunciado, infere-se a presença de maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena, considerando a existência de outras três ações penais com condenações definitivas, por crimes praticados antes dos fatos, com trânsito em julgado também anterior, sendo que uma delas será utilizada na segunda fase, para fins de reconhecimento da agravante de reincidência, em relação a todos os delitos.

11. Apenas em relação à quarta denunciada foi reconhecida uma circunstância atenuante
, na segunda fase, em todos os delitos,
consistente na menoridade relativa, tendo sido reconhecido, também em primeira instância, a minorante de participação de menor importância, na fração de 1/3 (um terço) em relação ao crime patrimonial perpetrado contra a primeira vítima.

12. Mantém-se a negativa de a quarta denunciada recorrer em liberdade, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em domiciliar, diante do acentuado risco de reiteração criminosa e da gravidade em concretos dos crimes perpetrados, no qual restou evidenciada a elevada periculosidade da apelante, que se mostrou dispensável para o cuidado de suas duas filhas menores, haja vista que permaneceu, ao menos, cerca de 9 (nove) dias seguidos, cometendo diversos crimes, sem prestar qualquer assistência às referidas crianças, tendo se deslocado por Municípios distintos (Irara/BA, Ouriçangas/BA, Alagoinhas/BA, Catu/BA) de onde residiam as infantes (Feira de Santana/BA). Demais disto, ao ser interrogada perante a autoridade policial, a referida denunciada afirmou que suas filhas estavam sob os cuidados de sua genitora e não mencionou qualquer necessidade de sua presença para tanto, sendo forçoso consignar que, além da genitora da ré, nada foi dito acerca da impossibilidade do pai das crianças, ou dos avós paternos assistirem as menores.

13. Do mesmo modo, restam mantidas as prisões preventivas dos demais apelantes, considerando que permanecem inalterados os fundamentos exarados para a decretação das mesmas, tendo os acusados permanecido segregados durante toda a instrução processual, tendo demonstrado acentuada periculosidade, diante da gravidade concreta dos crimes perpetrados, com grave risco de reiterações delitivas.

14. Ante o exposto, após reconhecer extinta a punibilidade do primeiro denunciado, pelo advento do evento morte, conhece-se, rejeitam-se as preliminares de nulidade, e nega-se provimento aos recursos defensivos, bem como se conhece e dá-se parcial provimento ao apelo ministerial, para reformar a sentença recorrida, acrescentando à condenação dos denunciados a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e a existência de três crimes autônomos de roubo qualificados e majorados, dois consumados e um tentado, praticados em continuidade delitiva, em concurso material com os crimes de uso de veículo com placa adulterada e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

15. Para a quarta denunciada, que foi condenada à pena de 16 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sem o benefício de recorrer em liberdade e com isenção das custas processuais, redimensionou-se sua pena para 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 406 (quatrocentos e seis) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo previsto no dia dos fatos., mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

16. Para o segundo denunciado, foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sem o benefício de recorrer em liberdade e com isenção das custas processuais, redimensionou-se sua pena para 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo previsto no dia dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

17. Para o terceiro denunciado, que foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sem o benefício de recorrer em liberdade e com isenção das custas processuais, redimensionou-se sua pena para 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 901 (novecentos e um) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo previsto no dia dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS, COM PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS, E NÃO PROVIDOS, SENDO RECONHECIDA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO DENUNCIADO, BEM COMO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
O APELO MINISTERIAL
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Apelação Criminal de nº 8000729-96.2024.8.05.0109
, da
Vara Criminal da Comarca de Irará/BA
, sendo Apelantes e Apelados os réus
ELI SAMUEL SUZART LOPES
,
JOANITO RIBEIRO DOS SANTOS
,
RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS
e
BARBARA DOS SANTOS DE JESUS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na Certidão de Julgamento,
em reconhecer extinta, em razão da morte, a punibilidade do réu
RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS,

conhecer e negar provimento aos demais recursos defensivos e dar parcial provimento ao recurso ministerial
, nos termos do voto condutor.

3